Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR À AQUISIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos de terceiro, a qual julgou o pedido inicial improcedente, mantendo-se hígida a penhora do imóvel objeto da lide, realizada nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Perquirir se se deve, ou não, ser desconstituída a penhora que recaiu sobre bem imóvel de titularidade dos embargantes, ora apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. art. 792, IV, CPC, combinado com a Súmula 375 do STJ, para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de bem imóvel, durante tramitação de ação capaz de reduzir o devedor da insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente, hipótese verificada no caso em tela.
4. O bem em questão foi alienado pelo executado em 2022, após a pendência de cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor, em 2021, sendo esse fato de conhecimento dos embargantes, conforme se infere da certidão positiva de distribuição de ações cíveis anexada aos autos. 4.1. Os embargantes compraram o bem em 15/05/2023, data posterior ao deferimento da penhora no cumprimento de sentença, ocorrido em 10/04/2023. 4.2. Infere-se que não desconheciam o processo de cumprimento de sentença que ensejou a restrição do bem, restando configurada a fraude à execução diante da má-fé na alienação, razão pela qual deve ser mantida a penhora.
5. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “Resta configurada a fraude à execução tipificada no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando alienante e adquirente tinham conhecimento da tramitação de execução ao tempo em que realizaram o negócio jurídico.”
______
Dispositivo relevante citado: art. art. 792, IV, CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 375 do STJ; TJDFT, 0727634-23.2021.8.07.0001, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 27/11/2024.